Tribunal: TJDFT
Processo: 0003229-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003229-48.2018.8.07.0007 RECORRENTE: WILSON VIANA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Lesões corporais de natureza leve e grave, injúria e ameaça. Provas. Condenação. Desclassificação. Laudo pericial. 1 - Se os depoimentos das vítimas, harmônicos e coerentes - corroborados por testemunha que presenciou os fatos - não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física das vítimas por meio de golpes com capacete, injuriou a primeira vítima, chamando-a de “caloteira”, e a ameaçou de morte caso não pagasse dívida, é de se manter a condenação. 2 – Se a lesão causada na vítima resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, não se desclassifica a lesão corporal de natureza grave para a modalidade simples. 3 – Apelação não provida. O recorrente aponta dissídio jurisprudencial quanto à necessidade de utilização das provas e testemunhos em sua integralidade, anexando julgados do TJMG, sem, contudo, indicar os dispositivos legais tidos como interpretados de forma divergente. Defende que houve error in procedendo, pois não foram utilizadas as partes dos depoimentos que poderiam inocentá-lo. Afirma, ainda, que houve error in judicando porquanto a decisão teria considerado apenas a parte dos testemunhos sobre as agressões do ora recorrente, mas não as que teria recebido reciprocamente, após provocação do recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, o apelo especial não merece prosseguir a respeito da alegada existência de error in procedendo e error in judicando, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que houve agressão inicial por parte do recorrente, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006